Tribunal: TJBA
Processo: 8026582-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026582-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: DAYSE SACRAMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal consignado, firmado em 17/10/2019, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), com restituição simples do valor pago a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a taxa pactuada ultrapassa, de forma abusiva, a média de mercado divulgada pelo Banco Central, ensejando a restituição simples dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme a Súmula nº 297 do STJ, autorizando a revisão de cláusulas abusivas, ainda que haja quitação, em razão da mitigação do princípio pacta sunt servanda.

A revisão da taxa de juros remuneratórios é possível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (STJ).

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessária a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e a análise das peculiaridades do caso concreto (Súmula 13/TJBA).

No caso concreto, a taxa contratada (1,99% a.m. e 27,13% a.a.) excede significativamente a taxa média de mercado para a época da contratação (1,45% a.m. e 18,81% a.a.), caracterizando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV e § 1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a possibilidade de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatada abusividade, independentemente de ultrapassarem determinado múltiplo da média, desde que fundamentada na realidade do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando verificada, no caso concreto, a abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Configurada a abusividade, a taxa deve ser limitada à média de mercado vigente à época da contratação, com restituição do valor pago a maior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021.

STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022.

STJ, AgInt no REsp 1702031/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.

TJBA, Apelação Cível 8017729-16.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 23.11.2023.

TJBA, Apelação Cível 8008307-22.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022.

Súmulas 297, 382 e 530 do STJ; Súmula 596 do STF; Súmula 13 do TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026582-14.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
DAYSE SACRAMENTO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA